Tribunal: TJBA
Processo: 0000434-49.2010.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000434-49.2010.8.05.0090 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IACU Advogado(s): MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS APELADO: EDINALVA REIS SANTOS e outros (4) Advogado(s):JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE IAÇU. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO A MENOR DO 13º SALÁRIO DE 2008 e 2009. REMUNERAÇÃO INTEGRAL NÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO PELO MUNICÍPIO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA DO PODER PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0000434-49.2010.8.05.0090, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE IAÇU e como apelados EDINALVA REIS SANTOS e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, reformando, de ofício, a sentença, nos termos do voto relator. Salvador, de 2024. Presidente Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator